Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016976-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE PENAS POR CRIMES DE NATUREZA DISTINTA (COMUM E HEDIONDO) – DECISÃO QUE FIXOU FRAÇÃO ÚNICA DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 2/3 PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CRIME – UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS – IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME COMUM PRATICADO ANTES DA LEI No 13.964/2019 – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME COMUM PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI, CONSIDERANDO A REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME HEDIONDO – LIVRAMENTO CONDICIONAL COM FRAÇÕES DE 1/2 PARA CRIMES COMUNS E 2/3 PARA CRIMES HEDIONDOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
RECURSO PROVIDO.

1.

A unificação das penas prevista no art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais não tem o condão de alterar a natureza dos delitos que por ela são abrangidos, devendo ser aplicadas frações distintas para progressão de regime e livramento condicional, conforme a natureza de cada crime.

2.

Por se tratar de norma de direito material, a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) deve observar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, aplicando-se a fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns praticados antes de sua vigência.

3.

Para os crimes comuns praticados após a vigência da Lei no 13.964/2019, considerando a reincidência do apenado, aplica-se a fração de 20% para progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da LEP.

4.

Para os crimes hediondos ou equiparados, sem resultado morte, praticados por não reincidente específico, aplica-se a fração de 40% para progressão de regime, conforme o art. 112, V, da LEP.

5.

Quanto ao livramento condicional, aplica-se a fração de 1/2 para os crimes comuns, nos termos do art. 83, II, do CP, e de 2/3 para os crimes hediondos e para o crime de associação para o tráfico, este último por expressa disposição do parágrafo único do art. 44 da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Executivo de Pena no 2000003-61.2021.8.11.0111 (SEEU), que determinou a aplicação de fração única de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas unificadas.

O agravante cumpre pena unificada de
16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes privilegiado, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão agravada aplicou retroativamente a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) em prejuízo do reeducando, ao fixar fração única para progressão de regime e livramento condicional, desconsiderando a natureza distinta dos crimes e a data de sua prática.

Requer a reforma da decisão para que sejam aplicadas frações distintas para cada crime, conforme sua natureza, nos seguintes termos:

Para a Guia no 0002291-84.2019.8.11.0111 (tráfico privilegiado - crime comum): fração de 1/6 para progressão de regime e 1/2 para livramento condicional;

Para a Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045 (tráfico de drogas - crime hediondo): fração de 40% para progressão de regime e 2/3 para livramento condicional;

Para a Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045 (associação para o tráfico - crime comum): fração de 20% para progressão de regime e 1/2 para livramento condicional. (ID
289073881)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, reconhecendo que a aplicação de fração única para crimes de natureza distinta prejudica o agravante. (ID
289073882)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (ID.
289073883)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, assim sintetizando: (ID 298120894)

“
Sumário: Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes privilegiado, tráfico e associação para o tráfico – decisão que fixou fração única de 2/5 ou 40% sobre o total das penas impostas para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional – recurso visando a reforma, a fim de serem aplicadas frações distintas aos crimes comuns e hediondos – viabilidade de reforma da decisão objurgada – crimes de espécie diferente – Frações previstas na Lei de Execuções Penais diferentes para cada espécie de crime – determinação de fração única que gera evidentes prejuízos ao Agravante - Sistema de Execução Unificado que permite o lançamento e cálculo individualizado das frações para cada uma das condenações – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do certificado nos autos, o presente recurso é tempestivo, pois entre a data da decisão agravada (17/09/2021) e a interposição do recurso (14/12/2021) não houve qualquer movimentação no sistema, tendo a defesa se dado por intimada no momento do protocolo do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de frações distintas para progressão de regime e livramento condicional, considerando a natureza dos crimes pelos quais o agravante foi condenado.

O agravante cumpre pena por três condenações distintas:

Guia no 0002291-84.2019.8.11.0111: 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) - crime comum praticado antes da Lei no 13.964/2019;

Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045: 8 anos e 19 dias de reclusão pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) - crime hediondo;

Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045: 4 anos e 1 mês de reclusão pela prática de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06) - crime comum praticado após a Lei no 13.964/2019.

A decisão agravada determinou a aplicação de fração única de 40% para progressão de regime e 2/3 para livramento condicional sobre a totalidade das penas unificadas, sob o fundamento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Para melhor análise e compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“...
É o sucinto Relatório. Fundamento e Decido. Ante a impugnação do atestado de pena, passo a analisá-lo pormenorizadamente. Trata-se de execução penal das seguintes guias:

1. Guia de Execução Penal (id no 2291-84.2019):

1.1. Crime(s): Tráfico Ilícito de Drogas Privilegiado – Crime Comum

1.2. Pena:04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

1.3. Data do Fato:31/07/2019

1.4. Data do Trânsito em Julgado:30/07/2020

2. Guia de Execução Penal (id no 1001297-72.2021):

2.1. Crime(s): Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas – Crime Hediondo e Crime Comum

2.2. Pena:12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão

2.3. Data do Fato:14/02/2021 2.4. Data do Trânsito em Julgado:Não consta Com relação a liquidação das penas, com fundamento nos artigo 111, da Lei de Execução Pena, e no artigo 84, do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à reincidência, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destaquei) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS], ESTUPRO E TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS DEMAIS CONDENAÇÕES PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA READEQUAR AS FRAÇÕES OBSERVADA A REINCIDÊNCIA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer no 012670-001/2020) “1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. ” (TJMT, N.U 1020136- 23.2020.8.11.0000) (Agravo em Execução no. 1021278-62.2020.8.11.0000. 1a Câmara Criminal. Relator: Marcos Machado. Data da Publicação: 18/12/2020) ( destaquei)

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, caso fosse aplicada a sistemática anterior, deveria ser fixada a fração única de 3/5 (três quintos). No entanto, a Lei nova no 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento).

Dessa forma, deve ser aplicada a nova sistemática no caso versando, fixando a fração única de 40% (quarenta por cento) Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, entendo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços). ISSO POSTO,assim delibero:

1 –PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2 - RECONHEÇOa reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 –APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP).

4 –APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional ( artigo 83, inciso V, do CP). Proceda-sea confecção do atestado de pena, observando o alhures consignado, dando ciência às partes.

2. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público (mov. 21.1) para inserção do período de 31/07/2019 a 23/04/2020 como detração oriunda da ação penal n.o 2291-84.2019, haja vista o contido nos movimentos 1.3 e 1.4.

3.Às providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.”

Pois bem.

Embora o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais determine que, sobrevindo nova condenação no curso do cumprimento da pena, será ela somada ao restante da pena que está sendo cumprida para determinação do regime, a soma ou unificação das penas não tem o condão de alterar a natureza dos delitos que por ela são abrangidos.

Assim, crimes de natureza distinta, como são os comuns e os hediondos/equiparados, não podem ter a mesma fração de cumprimento de pena, especialmente quando isso provoca prejuízo ao condenado, como ocorreu no caso em análise.

A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou significativamente o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo frações distintas para progressão de regime conforme a natureza do crime e a condição pessoal do apenado. Contudo, por se tratar de norma de direito material, sua aplicação deve observar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

No caso em tela, a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 aos crimes comuns praticados antes de sua vigência resulta em evidente prejuízo ao agravante, o que não se admite.

Ademais, como bem pontuou a procuradora de Justiça em seu parecer, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) está devidamente habilitado e possui mecanismos suficientes para realizar o cálculo observando as diferentes frações previstas na LEP para cada espécie de crime.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA UNIFICADA. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS. NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL DE REINCIDENTE DO REEDUCANDO. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (N.U 1007379-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS." (STJ - EDcl no AgRg no HC: 636197 SP 2020/0346637-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)

Portanto, as frações corretas a serem aplicadas são:

Guia no 0002291-84.2019.8.11.0111 (tráfico privilegiado - crime comum anterior à Lei no 13.964/2019):

Progressão de regime: 1/6 (ultratividade da lei penal mais benéfica)

Livramento condicional: 1/2 (extensão dos efeitos da reincidência - crime comum)

Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045 (tráfico de drogas - crime hediondo):

Progressão de regime: 40% (art. 112, V, da LEP)

Livramento condicional: 2/3 (art. 83, V, do CP)

Guia no 1001297-72.2021.8.11.0045 (associação para o tráfico - crime comum posterior à Lei no 13.964/2019):

Progressão de regime: 20% (reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça - art. 112, II, da LEP)

Livramento condicional: 2/3 (art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06)

Ressalte-se que, em relação ao crime de associação para o tráfico, embora não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição expressa contida no parágrafo único do art. 44 da Lei no 11.343/06.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a aplicação das frações individualizadas para cada crime, conforme acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025